Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-92.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos apelantes contra acórdão da 2a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes em ação monitória. Alegam omissão quanto à abusividade de encargos financeiros, exigência de taxa diária para capitalização de juros e cumulação de juros e multa moratórios. Pedem o suprimento da omissão e a reforma do acórdão para declarar a improcedência da ação monitória, bem como prequestionamento dos arts. 489, §1o, III, IV e VI, e 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar as teses levantadas pelos embargantes sobre abusividade dos encargos financeiros e capitalização dos juros; e (ii) avaliar se o recurso pode ser utilizado para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da causa.
4. O acórdão embargado abordou expressamente as questões relevantes para o desfecho do caso, apresentando fundamentos claros e suficientes para a negativa de provimento do recurso de apelação, sem qualquer omissão sobre os pontos suscitados.
5. O Tribunal entende que o julgador não é obrigado a responder todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, conforme precedentes citados do STJ.
6. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que permite o prequestionamento ficto, sendo desnecessária a análise detalhada de cada dispositivo legal invocado, desde que a questão jurídica tenha sido enfrentada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A ausência de manifestação sobre argumentos incapazes de alterar a conclusão adotada não configura omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. O prequestionamento pode ser presumido (ficto) com a oposição de embargos de declaração, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, III, IV e VI, 1.022, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi; Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 18/5/2023; Acórdão 1697679, 07317532720218070001, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 18/5/2023; Acórdão 1824486, 07060912720228070001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 13/03/2024.